Tribunal: TJMT
Processo: 1023491-73.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023491-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 062.778.741-01 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DO ENVIO ANTERIOR À NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro e indenização por danos morais, ao fundamento de que houve notificação prévia antes da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se: (i)

o aviso prévio por SMS cumpre o art. 43, § 2º, do CDC
;
e
(
ii
)
a regularidade da comunicação impede o cancelamento do registro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro realizar a notificação prévia, admitida a comunicação eletrônica, inclusive por SMS, desde que comprovado o envio.

4.
Comprovado nos autos o envio de comunicação prévia por meio eletrônico, em data anterior à negativação, tem-se por atendida a exigência legal.

5.
A documentação indica que a comunicação foi encaminhada ao número constante do cadastro da consumidora, sem elemento idôneo apto a infirmar a regularidade da providência adotada.

6.
Reconhecida a regularidade da inscrição, não há falar em cancelamento do apontamento nem em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
“A notificação prévia por SMS atende ao art. 43, § 2º, do CDC quando comprovado o envio antes da negativação, hipótese em que são indevidos o cancelamento do registro e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas nº 359 e nº 404/STJ; STJ, REsp 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.09.2024,
DJe
26.09.2024; TJMT, N.U 1029382-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, DJE 10.02.2026; TJMT, N.U 1026888-43.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interpost
o
por Silvia Rodrigues da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais ajuizada em face de SERASA S.A., julgou improcedentes os pedidos.

Narra a
autora que teve o nome negativado sem prévia notificação e, por isso, requereu o cancelamento do registro e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente o pedido,
conclui
ndo
pela regularidade da inscrição, ao fundamento de que houve comunicação prévia, e afastou o dever de indenizar.

Nas razões recursais, a apelante alega que o apelado não comprovou que o e-mail utilizado na notificação lhe pertence, nem a validade da comunicação exclusivamente eletrônica, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ por ausência de inscrição legítima preexistente e requer o cancelamento do registro e a condenação por dano moral in
re
ipsa
.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
n
a regularidade da notificação prévia que antecedeu a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes e, por consequência, a existência de fundamento para o cancelamento do apontamento e para a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora não impugna o débito que deu origem à negativação, limitando-se a sustentar a ausência de comunicação prévia, em afronta ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito promover a notificação do devedor antes da inscrição.

No caso, a requerida comprovou o envio de comunicação prévia por SMS em 19/05/2023, ao passo que a negativação foi efetivada apenas em 30/05/2023
,
ou seja, em momento posterior ao aviso, com observância do lapso temporal necessário para a regularização do débito perante o credor.

Oentendimento jurisprudencial
admite a notificação por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao consumidor.

“[...]
a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.
[...]
(STJ - REsp: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024)
.”

A documentação juntada demonstra que a comunicação foi encaminhada ao número de telefone informado pela consumidora
em seu cadastro
, não havendo elemento apto a infirmar a regularidade da providência adotada.

Ressalta-se
que, conforme a Súmula 404 do STJ, "
é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao
consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
". Ou seja, basta a comprovação do envio da comunicação, não sendo necessário comprovar seu efetivo recebimento pelo consumidor.

Nesse sentido:

“[...]
3. A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor é atribuída ao órgão mantenedor do cadastro, conforme a Súmula 359 do STJ, sendo a Serasa S.A. parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Restando comprovado nos autos o envio de SMS ao número informado pela consumidora, em prazo anterior à negativação, presume-se válida a comunicação prévia, conforme evolução jurisprudencial que admite notificação por meio eletrônico, inclusive via mensagem de texto.
[...]
(N.U 1029382-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
.”

“[...]
O art. 43, § 2º, do CDC exige que a comunicação da negativação seja feita por escrito, não impondo a obrigatoriedade de que ocorra exclusivamente via carta postal (AR).

A Quarta Turma do STJ, no julgamento do REsp 2.063.145/RS, firmou entendimento quanto à validade da notificação realizada por e-mail ou SMS, desde que comprovado o envio ao endereço eletrônico ou número fornecido pelo consumidor.

In
casu
, a mantenedora comprovou o envio da notificação para o e-mail cadastrado pelo próprio autor em sua plataforma (Serasa Consumidor), afastando a alegação de desconhecimento ou vulnerabilidade digital.

Recurso desprovido.

(N.U 1026888-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor
da causa
,

mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026